Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-61.2019.8.11.0045
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003876-61.2019.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Fiscalização]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA
–
REMESSA NECESSÁRIA
– CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES –
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO – INÉRCIA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA EM PRESTAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NO PRAZO LEGAL – CONDUTA ILEGAL –
DIRETO À INFORMAÇÃO –
ATRIBUBIÇÃO FISCALIZATÓRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
– CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
– SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Nos termos do artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, o acesso à informação constitui direito fundamental, sendo assegurada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a obtenção, junto aos órgãos públicos, de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas pela autoridade no prazo legal.

2. A Constituição Federal estabelece, ainda, no seu artigo 31, que constitui dever do Poder Legislativo Municipal exercer o controle externo do Município, o que autoriza a requisição de informações e documentos.

3. Além disso, o artigo 54, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde é expresso ao preconizar que compete privativamente ao Prefeito, dentre outras obrigações,
“prestar à Câmara as informações requeridas e enviar-lhe os documentos solicitados, no prazo de quinze dias”
.

4. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, M.M.
Alethea Assunção Santos
, nos autos de
Mandado de Segurança n.º 1003876-61.2019.8.11.0045,
impetrado pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE,
contra ato tido como coator promovido pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT,
objetivando a concessão de liminar para o fim de prestar informações solicitadas pela Impetrante sobre os
“maiores devedores do Município”
.

A sentença concedeu a segurança almejada para determinar que o Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde-MT, preste as informações solicitadas pela Câmara de Vereadores, e de consequência, Julgou Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 65453959.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – Id. 66123966.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança almejada para determinar que o Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde/MT, prestasse as informações solicitadas pela Câmara de Vereadores daquele Município.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 65452992.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para que a autoridade coatora apresente as informações solicitadas no requerimento nº 11, sobre os maiores devedores do Município.

Ressai dos autos que, no dia 18/07/2019, o Vereador Jiloir Pelicioli protocolou na Prefeitura de Lucas do Rio Verde o requerimento nº 11, através do ofício nº 114/2019, solicitando informações sobre os maiores devedores do Município.

Assenta que de acordo com a Lei Orgânica do município, o prazo de resposta é de 15 dias corridos, e até a data da impetração as informações não haviam sido encaminhadas, sendo que o requerimento nº 11 tinha como prazo final para resposta o dia 02/08/2019, e, até a data de impetração do mandamus (12/08/2019), as informações ainda não tinham sido prestadas.

O Prefeito prestou informações referentes ao caso - Id. 65453950.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo da Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparos, ou maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante demonstrou, a partir do documento colacionado à inicial, seu direito líquido e certo à obtenção das informações solicitadas ao Poder Executivo Municipal através do requerimento administrativo n.º 11 – Id. 65452990.

A propósito, o direito à informação está elencado na Constituição Federal como direito fundamental, sendo assegurada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a obtenção, junto aos órgãos públicos, de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas pela autoridade no prazo legal, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIII, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 5º (...)

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
Destaquei

Se o direito à informação é assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão, com muito mais razão deve ser observado quando o pedido é formulado pelo Vereador, inclusive em atenção aos princípios administrativos constitucionalmente previstos.

Deveras, a Constituição Federal atribui ao Poder Legislativo Municipal o dever de exercer o controle externo do Município, o que autoriza a requisição de informações e documentos.

Nesse sentido, é o teor do artigo 31 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 31.
A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo
, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”.
Negritei

Além disso, o artigo 54, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde é expresso ao preconizar que compete privativamente ao Prefeito, dentre outras obrigações,
“
prestar à Câmara as informações requeridas e enviar-lhe os documentos solicitados, no prazo de quinze dias
”.

Destaquei

Logo, não pairam dúvidas de que constitui dever do Chefe do Poder Executivo Municipal prestar, de forma completa e dentro do prazo legal, as informações requisitadas pela Câmara de Vereadores no exercício de sua função fiscalizadora.

No caso vertente, conforme destacado na sentença, as provas acostadas aos autos foram suficientes para demonstrar que, exercendo sua função fiscalizadora, a Câmara Municipal buscou informações junto ao Poder Executivo, mediante a expedição do ofício nº 114/2019, na data de 18/07/2019 - Id. 65452989, não obtendo, no entanto, no prazo legal, qualquer resposta.

Aliás, após devidamente notificada, a autoridade coatora informou que as respostas foram encaminhadas à Câmara de Vereadores tão somente na data de 03/09/2019 – Id. 65453951, ou seja, após decorrido o prazo para tanto, o que evidencia a falha na prestação das informações devidas ao Poder Legislativo Municipal a configurar violação de direito líquido e certo da Impetrante.

Sobre o tema em debate, colhe-se da jurisprudência o que segue:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADORA.
ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS E ATOS PÚBLICOS RELATIVOS AO PREFEITO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.
OMISSÃO DO ALCAIDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Consoante previsão constitucional inserta no art. 5º, XXXIII e art. 37, § 3º, II, é garantida a transparência e acesso aos documentos públicos, de modo que a omissão do alcaide gera o direito subjetivo individual de obter os documentos relacionados na petição inicial, para aferir a existência de irregularidades ou ilegalidades praticadas por agentes públicos.
2. A impetrante, na qualidade de vereadora, agindo no dever de fiscalizar os atos dos órgãos da administração municipal, ou mesmo como cidadã, possui direito de acesso aos documentos requestados, a fim de conhecer os atos administrativos de gestão da coisa pública, ainda porque as informações são públicas e não sigilosas. Reexame necessário conhecido e desprovido.”
(TJ-GO - Reexame necessário nº 03620008320158090139, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 27/09/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2017).

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE VEREADOR AO PREFEITO - DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIREITO RECONHECIDO NA CARTA CONSTITUCIONAL E NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO -
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS - ILEGALIDADE
- CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Carta Constitucional, nos incisos XXXIII do art. 5º; e inciso II, do § 3º, do art. 37, assegurou a todos o direito de acesso às informações constantes nos órgãos públicos, visando garantir a transparência e publicidade dos atos praticados pela Administração Pública. 2.
Revela-se ilegal, a ausência de fornecimento, a vereador, no exercício da vereança, de informações e documentos relativos a débitos da Administração Municipal, cujo acesso é assegurado na Carta Constitucional e no art. 8º, incisos II, e III da Lei Federal nº 12.527/2011. 3 - Sentença confirmada em remessa necessária
.”
(TJ-MG - Remessa Necessária nº 10000204675300001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020). Negritei

Em casos análogos também decidiu o sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 31 DA CF
– AUSENCIA DE REMESSA DOS BALANCETES CONTÁBEIS PARA CAMARA DE VEREADORES - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei (art. 31 da CF).
”
(N.U 0001911-58.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
– LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA – VIOLAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE ACORIZAL/MT – PORTAL ELETRÔNICO SEM DADOS/INFORMAÇÕES – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO DESCUMPRIMENTO – DESPROVIMENTO. Deve a Administração Pública primar pela transparência de seus atos, devendo, portanto, os atos administrativos ser claros e públicos, a fim de que o administrado possa ter livre acesso, ressalvadas as limitações constitucionais, necessários à fiscalização e ao controle do Poder Público. (N.U 1026832-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021).
Destaquei

Desse modo, a inércia da autoridade coatora em atender à requisição da Câmara Municipal de Vereadores, feita através do requerimento nº 11, configurou ato ilegal passivo de reparação por meio de mandado de segurança, razão pela qual a sentença merece ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021